Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704256-90.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANY DOS SANTOS DE MACEDO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, JULIANY DOS SANTOS DE MACEDO, contra sentença de Id 73266849 que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizado em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, a autora apelante foi condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (Id 73266852), a autora alega que “a sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da inclusão do nome da autora no cadastro restritivo de crédito SISBACEN/SCR sem notificação prévia, declarando a nulidade da anotação e determinando sua exclusão, mas deixou de condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, bem como condenou integralmente a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, apesar da procedência parcial da demanda.” Sustenta que a sentença reconheceu que a ré não notificou previamente a autora sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, o que gera dano moral presumido. Pondera que a súmula 385 do STJ não se aplica automaticamente nos casos de registro feito de forma irregular e com violação legal. Assevera que a sentença foi parcialmente favorável à autora, reconhecendo a ilegalidade do ato praticado pela ré e deferindo a exclusão do registro do SISBACEN, havendo, portanto, sucumbência recíproca, a qual deve ser distribuída de forma proporcional. Ao final requer a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como que seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional ou compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no Id 73266855. É o relato necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Isso porque não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso os fatos, o direito e as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos exordiais, pois entendeu que a instituição financeira ré apenas cumpriu seu dever legal de alimentar o sistema SISBACEN/SCR, e que cientificou a autora quanto ao cadastro, obtendo sua autorização, razão pela qual se desincumbiu de seu ônus probatório demonstrando a inexistência de ato suscetível de tornar ilícita a inscrição. Vejamos a fundamentação: “(...) Nesse contexto, são registrados os dados das operações financeiras realizadas pelo consumidor, indicando a sua eventual quitação ou a existência de inadimplemento, permitindo aferir hábitos de pagamento, histórico de créditos e o montante de responsabilidades a cargo do cliente. O site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/ faqs/p/diferenca-entre-divida-vencida-e-divida-em-prejuizo) esclarece a diferença entre as dívidas “em dia” (parcelas ainda não vencidas ou vencidas há 14 dias); “vencidas” (parcelas vencidas há mais de 14 dias) ou “em prejuízo” (parcelas vencidas, em geral, há mais de 180 dias). Desta forma, levando em conta o caráter das informações registradas no SCR, assim como o seu objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, denota-se sua natureza de cadastro restritivo de crédito. No caso dos autos, o Relatório de Empréstimo e Financiamento emitido pelo Banco Central do Brasil indica em nome da autora dívida vencida no valor de R$ 373,91 (trezentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)(ID 225454636 - Pág. 9). A autora, entretanto, sustenta a irregularidade do apontamento, pois não fora notificada de que tal anotação cadastral havia sido feita em seu desfavor. Não há, portanto, questionamento quanto à existência da dívida inserida em tal cadastro, mas apenas se discute a obrigação do réu em notificá-la acerca da inscrição. Ressalto que o envio de informações relativas a operações de crédito ao Banco Central não é uma faculdade da instituição financeira ré, mas uma obrigação, que visa possibilitar o monitoramento do crédito no sistema financeiro e a atividade de fiscalização do BACEN, conforme apontado nos artigos supracitados. Nesse sentido, o Banco réu trouxe aos autos a proposta de abertura de conta na qual consta de forma expressa a autorização de consulta, registro e troca de informações cadastrais no SCR nos termos da regulamentação (ID 229679808 - Pág. 3), assim como identificou os contratos que geraram a inscrição (IDs 229679815 e 229679816), restando atendido o dever de informação, conforme disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e no enunciado de Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a instituição financeira, por força de legislação expressa e específica acerca da matéria, cumpriu seu dever legal de alimentar o sistema SISBACEN/SCR, e cientificou a autora quanto ao cadastro, obtendo sua autorização, pelo que se desincumbiu de seu ônus probatório demonstrando a inexistência de ato suscetível de tornar ilícita a inscrição. Por outro lado, a autora não comprovou que as informações prestadas pelo réu ao SISBACEN seriam injustificadas e sequer negou a inadimplência, denotando que houve apenas exercício regular de um direito, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão do registro. (...) Por fim, quanto aos danos morais pleiteados, não é possível atribuir responsabilidade civil ao réu, uma vez que não houve comprovação da irregularidade da inscrição nem a existência de violação a direitos da personalidade da autora. Não há sequer prova da suposta negativa de crédito que daria ensejo ao dissabor por ela suportado. Ainda que assim não o fosse, constam diversas anotações prévias à contestada nas colunas de débitos “vencidos” e de “prejuízo” referentes à outras instituições financeiras, bem como inscrições de débito perante o SPC (ID 229679806 - Pág. 2-3), aplicando-se, por analogia, o enunciado de Súmula 385, do STJ, não sendo possível atribuir ao réu a suposta restrição de crédito experimentada pelo autor a qual, diga-se de passagem, sequer foi comprovada. A improcedência, portanto, é medida que se impõe.” Entretanto, a apelante, no recurso, afirma que o juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da inclusão de seu nome no cadastro SISBACEN/SCR sem notificação prévia, declarando a nulidade da anotação e determinando a sua exclusão, razão pela qual seria devida a condenação da parte adversa em danos morais in re ipsa, bem como que, diante da procedência parcial dos pedidos, a sucumbência deve ser distribuída de forma recíproca e proporcional, o que não guarda qualquer relação com o julgamento recorrido, que julgou totalmente improcedente os pedidos exordiais, reconhecendo que a instituição financeira ré agiu de forma lícita. Caberia à autora apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pela apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1831377, 07302362620178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC. Mantenho a exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora